Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-32.2015.8.05.0050
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000468-32.2015.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA CARAVELAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EMANOEL CRUZ DOS ANJOS e outros (10)

Advogado(s)
:
RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE CARAVELAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8000468-32.2015.8.05.0050
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CARAVELAS
e Interessados
EMANOEL CRUZ DOS ANJOS e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reformar em parte a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator